Tribunal: STF
Processo: AI 500693
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão
agravada que entendeu ser o recurso extraordinário intempestivo.
Artigo 508, do CPC. Prazo recursal de 15 (quinze) dias. 3. Juntada
extemporânea de peça que comprova a interposição do recurso
extraordinário via fac-símile dentro do prazo. Impossibilidade. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento